Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. RITO COMUM. VULNERABILIDADE SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse que confirmou tutela provisória e deferiu a reintegração do possuidor anterior no imóvel, com fundamento na comprovação da posse pretérita e do esbulho decorrente da permanência injusta da ocupante após notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível afastar a reintegração de posse diante da alegação de posse velha, da suposta necessidade de tramitação pelo rito comum com instrução probatória ampliada, da proteção à moradia e da vulnerabilidade social da ocupante, bem como se há nulidade decorrente da concessão da liminar e de suposta prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece dos argumentos de prejudicialidade externa e vedação da tutela de urgência por irreversibilidade por configurarem inovação recursal, à míngua de prévia submissão ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A distinção entre posse nova e posse velha repercute apenas no rito processual, não afastando a possibilidade de tutela provisória quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
5. O rito comum foi corretamente aplicado pelo juízo de origem, inexistindo nulidade na apreciação da tutela provisória conforme os requisitos legais.
6. A vulnerabilidade socioeconômica da ocupante não descaracteriza o esbulho nem converte a posse injusta em posse protegida juridicamente, devendo ser observada apenas quanto à forma de cumprimento da ordem, sem afetar o direito possessório reconhecido.
7. Presentes prova da posse anterior do autor, da perda da posse e da resistência à desocupação mesmo após notificação, mantém-se a sentença de reintegração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3o; 313, inc. V; 560; 561; 85, §11; 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702726-71.2023.8.07.0019, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025.